Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721200-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: MONICA WANESKA NUNES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela GERALDO VILELA COUTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 93920106 dos autos de origem), que, nos autos do feito executivo movida em desfavor de MONICA WANESKA NUNES DE MORAES, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD de maneira automatizada (“teimosinha”), a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, bem assim a indisponibilidade de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor da agravada execução de título extrajudicial (cheque) no valor de R$ 6.543,00 (seis mil quinhentos e quarenta e três reais) não solvido no tempo e modo previstos na cártula que constituiu o objeto da lide. Afirma que busca a satisfação da obrigação inadimplida, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens da devedora, restando, até o presente momento, inviabilizada a quitação do crédito perseguido. Em face disso, reiterou o pleito de expedição de nova ordem de penhora de bens, por meio do SISBAJUD, utilizando-se a nova funcionalidade implementada de renovação automática da pesquisa, conhecida por “teimosinha”. Postulou, ainda, a reforma da decisão para que seja deferida a inclusão do nome da Requerida no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a expedição de oficio ou o uso do convênio judicial SERAJUD, para informar aos órgãos de proteção de crédito para que se proceda a inclusão do nome da Executada no banco de dados de devedores, sendo SERASA, SPC e BOA VISTA. Ao cabo, requesta o “deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, para que seja determinado a penhora via sisbajud na modalidade de renovação automática, bem como a inserção do nome da Agravada no cadastro de inadimplentes via SERAJUD e no CNIB afim de tornar indisponível qualquer bem que esteja em seu nome até o julgamento do presente processo ou, subsidiariamente, deferido o efeito suspensivo afim de que o feito originário não seja suspenso”, o que intenciona ser confirmado quando do julgamento do mérito do recurso. Preparo recolhido (ID 26924975 e 26924976). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 26924975 e 26924976), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão das tutelas de urgência requeridas nesta pretensão recursal em sua integralidade. No entanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar o parcial provimento dos pleitos recursais almejados. De plano, no que se refere à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB -, tem-se que esta fora criada e se encontra regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Aludido sistema não se destina, portanto, à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ, in verbis: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. A toda evidência, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor, pedido que, como bem observado pelo Juízo a quo na decisão vergastado, tampouco se revela devidamente justificado, ante a ausência de motivos inéditos ou demonstração de novos esforços no intuito de localizar bens do executado. Nesse descortino, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. Por sua vez, no que se refere ao pedido de repetição da pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD em razão do decurso do tempo desde a última ordem, bem assim ante a implementação de nova funcionalidade (“teimosinha”), tenho que tal pleito revela probabilidade de êxito, pelo que o autoriza a concessão da tutela de urgência em sede recursal. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, eis que a última ordem eletrônica de penhora on line se deu em 27/04/2020 (ID 62016867 dos autos originários), ou seja, há mais de um ano e três meses. Nesse cenário, o provimento do recurso se mostra provável, visto que inexiste óbice legal ao empreendimento de nova diligência eletrônica que se revelem necessária e pertinente à efetivação do processo de execução, e que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Ademais, para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta a apresentação de elementos de convicção, pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor ou do decurso de tempo expressivo decorrido desde a última tentativa de consulta [jurisprudência fixou o prazo de 1 (um) ano como parâmetro médio]. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso vertente, conforme retro destacado, denota-se que a última tentativa de constrição de valores pelo SISBAJUD foi efetivada há mais de um ano, interregno temporal razoável desde então a justificar nova pesquisa. De outro vértice, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita à agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, como uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem, pelo que se revela necessária a concessão da media pleiteada em sede de provimento antecipatório. Destaque-se ainda que o indeferimento da tutela de urgência relativamente à reiteração da pesquisa SISBAJUD poderá levar os autos ao arquivo, ainda que provisoriamente, gerando prejuízo à parte e à célere prestação jurisdicional, caso a medida constritiva venha a ser deferida na análise de mérito do recurso. De outro vértice, com relação ao pedido de inscrição do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes (Ofícios e sistema SERASAJUD), conquanto a atual sistemática do Processo Civil brasileiro autorize ao juiz determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias reputadas úteis a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias (art. 139, IV, do CPC), do cotejo detido das circunstâncias fático-processuais que brotam dos autos originários, denota-se que pleito ora em evidência não comporta acolhimento em razão das particularidades do caso concreto. Não sobeja dúvida de que o art. 782, § 3o, do CPC possibilita a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplente, como mais um meio coercitivo à disposição do juízo para viabilizar o cumprimento de obrigações judicialmente reconhecidas. E a jurisprudência deste Tribunal, via de regra, confere aplicabilidade aos ditames de tal norma, eis que “(...) Tal medida tem por escopo inibir a inadimplência do devedor, que usa o trâmite judicial com a finalidade de procrastinar a satisfação do débito.” (Acórdão 1225591, 07188659720198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o caso em apreço, distingue-se do entendimento supratranscrito, enquadrando-se em outro precedente mais próximo da realidade fática destes autos. A propósito, calha evidenciar o posicionamento jurisprudencial que alicerça a distinção delineada nesta oportunidade: DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIA JUDICIAL. MEDIDA SUPLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CREDOR. PESSOA JURÍDICA. NÃO VERIFICAÇÃO. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir sua obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado. A teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Para que a medida seja determinada pelo magistrado, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, sobretudo porque a aplicação do disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, é supletiva. Tratando-se o credor de instituição financeira e não demonstrado que está impossibilitado de fazer a inscrição solicitada, o indeferimento do pedido de inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito mediante determinação judicial deve ser mantido. (Acórdão 1126299, 07103423320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Como bem observado no voto condutor do julgamento colegiado acima mencionado, o eminente Des. Esdras Neves destaca que a “(...) há que se ter em mente que o artigo estabelece a possibilidade e não o dever de o magistrado autorizar a inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, a utilização da norma deve ser feita de maneira supletiva, pois constitui ônus do credor a demonstração da impossibilidade de fazê-lo, por meios próprios, de modo que o magistrado venha a garantir efetividade ao dispositivo.” Neste caso específico, depura-se que a parte credora não se revela detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, podendo, por meio próprios, efetuar a anotação do nome da executada nos órgãos de cadastros restritivos, sem a requestada intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DO CREDOR. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FORMA SUPLETIVA.CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. I - Nos termos do art. 782 do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (§ 3o). A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (§ 4o). II - A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor realizá-la, o que não foi comprovado. III - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1045333, 07050215120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 25/9/2017) Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação a uma parte do pedido de natureza provisória, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto ao sistema BacenJud em nome da parte agravada com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em seu nome capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda, inclusive mediante utilização da funcionalidade de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”). Oficie-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator